Tribunal: TJMT
Processo: 0041979-11.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041979-11.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Debêntures, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA - CNPJ: 03.198.421/0001-67 (APELANTE), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), PAULO CESAR BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 088.699.067-01 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), JACIR SCARTEZINI - CPF: 383.714.050-49 (ADVOGADO), MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO - CPF: 237.793.302-53 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. DEBÊNTURES VINCULADAS AO FINAM/SUDAM. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, VI, DO CC. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa emissora de debêntures e seu administrador contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade, afastando a alegação de prescrição de debêntures vinculadas a projetos financiados no âmbito do Finam/Sudam.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve a consumação da prescrição quinquenal aplicável às debêntures ou se o prazo prescricional foi validamente suspenso ou interrompido.

III. Razões de decidir

(i) As debêntures não constituem títulos de crédito autônomos, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (ii) O requerimento administrativo formulado pelo devedor visando ao enquadramento nos benefícios previstos na Medida Provisória nº 2.058/2000, que trata expressamente de debêntures vencidas e vincendas, configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O requerimento administrativo formulado pelo devedor visando à reestruturação, prorrogação ou enquadramento legal de debêntures configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, apto a interromper ou suspender a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Cia Agropastoril Mata da Chuva
e
Paulo Cesar Bittencourt de Carvalho
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de título
, que julgou
improcedentes

os pedidos iniciais, reconhecendo a
não ocorrência da prescrição
das debêntures discutidas, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que um único encadeamento argumentativo

que os processos administrativos mencionados na sentença possuem natureza meramente fiscalizatória, vinculada à execução de projetos da Sudam,
não guardando relação direta com as debêntures objeto da ação
, já emitidas e vencidas, que tais procedimentos administrativos foram instaurados por iniciativa do credor ou por exigência legal,
não configurando ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor
,
nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, que admitir a suspensão ou interrupção da prescrição com base em atos unilaterais do credor violaria o instituto da prescrição e o princípio da segurança jurídica.

Diz que o pedido de adequação técnica formulado em 2012 teve por finalidade exclusiva a manutenção de incentivos fiscais futuros, não representando confissão ou reconhecimento das debêntures já vencidas e que, mesmo sob tal perspectiva, a prescrição já teria se consumado antes da prática desses atos administrativos. Ao final, requerem o
provimento do recurso
, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a
prescrição das debêntures
e declarando-se a sua
inexigibilidade
, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

O
Banco da Amazônia S.A.
apresentou
contrarrazões
(ID n. 326194403) nas quais pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, os autores ajuizaram ação declaratória visando à
declaração de inexigibilidade de debêntures emitidas nos anos de 1993, 1994 e 1995
, sustentando que tais títulos estariam
prescritos
, considerando os respectivos vencimentos ocorridos entre os anos de 2001, 2002 e 2003, bem como requereram o
cancelamento das averbações hipotecárias
vinculadas às referidas debêntures junto aos registros imobiliários competentes.

O
Banco da Amazônia S.A
.
, regularmente citado, apresentou contestação, defendendo, em síntese, a
higidez da dívida

e a
inocorrência da prescrição
, ao argumento de que o prazo prescricional teria sido
suspenso e interrompido
em razão da instauração de
processos administrativos vinculados ao Finam/Sudam
, bem como por
requerimentos formulados pela própria devedora
, relacionados à readequação técnica e renegociação dos projetos financiados.

Decorrida regularmente a marcha processual, sobreveio sentença de mérito, na qual o magistrado singular afastou a prescrição e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores.

Com efeito, a controvérsia devolvida à apreciação deste E. Colegiado encontra-se
restrita à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição
da pretensão de cobrança de
debêntures emitidas nos anos de 1993, 1994 e 1995
, bem como à análise da
existência de causas legais aptas a suspender ou interromper o prazo prescricional
, especialmente em razão de
atos administrativos praticados no âmbito do Finam/Sudam
, inclusive, requerimentos formulados pela própria devedora.

Inicialmente, cumpre assentar que
não há dissenso quanto ao prazo prescricional aplicável
. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as debêntures
não se qualificam como títulos de crédito autônomos
, motivo pelo qual se lhes aplica o
prazo prescricional quinquenal
, previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, circunstância, inclusive, reconhecida expressamente na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEBÊNTURES NÃO EXTINTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES
. MARCOS PRESCRICIONAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
As obrigações comerciais contraídas por escritura de emissão de debêntures tinham o prazo prescricional vintenário nas situações regidas pelo Código Comercial de 1850, passando para quinquenal na vigência do Código Civil de 2002, e
m face de se tratar de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgInt no REsp n. 1.861.308/MA, Rel. Min.

Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, J.

03.10.22 - negritei.)

O cerne da insurgência recursal reside, portanto, na alegação de que
o

lapso prescricional teria transcorrido integralmente
, por inexistirem atos válidos de suspensão ou interrupção da prescrição, sustentando os apelantes que os procedimentos administrativos mencionados pelo juiz
a quo
teriam natureza meramente fiscalizatória, não configurando
ato inequívoco de reconhecimento do débito
, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil.

A tese recursal, contudo,
não merece guarida. Explico:

Com efeito, o art. 202, inciso VI, do Código Civil dispõe expressamente que a prescrição se interrompe “
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
”. A interpretação desse dispositivo, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige que o ato: (a) seja praticado pelo devedor; (b) revele, de forma inequívoca, o reconhecimento da dívida; e (c) guarde correlação direta com a obrigação cujo prazo prescricional se discute.

Nesse contexto, é certo que
atos administrativos unilaterais do credor ou procedimentos de cunho meramente fiscalizatório
, instaurados por iniciativa da Administração Pública,
não se mostram, isoladamente, aptos a suspender ou interromper a prescrição
, sob pena de esvaziamento do próprio instituto, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Todavia, a hipótese dos autos
não se esgota nessa constatação
.

Da análise detida do acervo probatório, verifica-se que a

ora apelante,
formulou requerimento administrativo expresso de enquadramento nos benefícios previstos na Medida Provisória nº 2.058/2000
, norma que tratava, de forma específica, da
reestruturação, prorrogação e dispensa de encargos incidentes sobre debêntures conversíveis e não conversíveis, vencidas e vincendas
, no âmbito dos projetos vinculados à Sudam/Finam.

Tal requerimento, diversamente do que sustentam os recorrentes,
não pode ser juridicamente esvaziado de seu conteúdo material
, porquanto traduz
manifestação voluntária e consciente da devedora
, dirigida à Administração,
pressupondo a existência, validade e exigibilidade das debêntures
, com o objetivo de obter benefícios legais incidentes justamente sobre tais obrigações.

A jurisprudência é firme no sentido de que
pedidos administrativos de renegociação, reestruturação ou enquadramento legal do débito
, formulados pelo próprio devedor,
configuram ato inequívoco de reconhecimento da dívida
, apto a interromper ou suspender o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, notadamente em casos envolvendo debêntures vinculadas ao Finam/Sudam.

A proposito:

“DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco do devedor que importe em reconhecimento da obrigação, incluindo acordos extrajudiciais
.

4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal reconhece que a confissão de dívida e a renegociação do débito configuram atos de reconhecimento da obrigação, interrompendo a prescrição.

5. Comprovado nos autos que as partes firmaram um acordo extrajudicial, o prazo prescricional foi interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data do pacto, afastando-se, assim, a prescrição reconhecida na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A celebração de acordo extrajudicial, contendo confissão da dívida, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, reiniciando-se a contagem do prazo a partir da data do pacto. (...)”

(RAC n.

1035331-09.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, J. 14/03/2025))

Além disso, o pedido de
adequação técnica apresentado posteriormente
, ainda que inserido no contexto da continuidade do projeto e da fruição de incentivos futuros,
reforça a postura ativa da devedora perante a Administração
, afastando qualquer alegação de inércia absoluta e corroborando a conclusão de que
o
curso da prescrição não se consolidou
até o ajuizamento da demanda.

Dessa forma, corretamente concluiu o togado singular que
não houve o transcurso integral do prazo prescricional quinquenal
,
razão pela qual
não se verifica a prescrição das debêntures

objeto da lide, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando-se o
desprovimento do

recurso
, impõe-se a
majoração da verba honorária sucumbencial
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Assim,
majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado em 2% (dois por cento)
,
a incidir sobre o valor atualizado da causa, acrescendo-se ao percentual anteriormente fixado na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026